Tribunal: STF
Processo: MS 24957
Classe: MS
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-05-03
Data de publicação: 2006-05-03

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE
SEGURANÇA. REDISCUSSÃO DE DECISÃO RECORRIDA. EFEITOS INFRINGENTES.
IMPOSSIBILIDADE.
Conforme pacífica jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal, somente em hipóteses excepcionais é possível a
reforma de decisão mediante embargos de declaração.
Inexistência,
no caso, de contradição a ser sanada.
Embargos de declaração
rejeitados.